Tribunal: TJDFT
Processo: 0741017-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741017-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: CLEIDE SILVA DA MATA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco BMG S.A. contra a decisão interlocutória da 15a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0741518-85.2022.8.07.0001) deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a suspensão dos descontos realizados no pagamento da agravada, decorrentes do contrato no 50322295 objeto da controvérsia (ID no 141436472, págs. 1-3). 2. O agravante defende, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual deveria ser deferida a suspensão imediata da determinação constante na decisão recorrida. 3. Sustenta que os valores cobrados da agravada decorrem de negócio jurídico válido, uma vez que celebrado de maneira regular e com a ciência inequívoca da contratante, devendo ser preservados, pois inerentes ao exercício regular de direito, previsto em contrato. 4. Aduz que o comportamento passivo da devedora durante longo período de tempo gerou expectativa de que a sua postura permaneceria inalterada, diante da legalidade e da validade do negócio jurídico, pois a contratação ocorreu de maneira lícita. 5. Esclarece que a agravada realizou dois saques utilizando os recursos do saldo do cartão, cujos valores foram disponibilizados em sua conta corrente e os descontos implementados no pagamento para saldar o débito. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que os descontos realizados na folha de pagamento da agravada sejam restabelecidos, uma vez que decorrentes de contrato regularmente celebrado. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Preparo (ID no 33691368 e no 33691369). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10. O contexto fático-jurídico descrito autoriza a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a agravada detém a qualidade de consumidora e o agravante de fornecedor de bens e serviços (CDC, arts. 2o e 3o e enunciado de Súmula no 297 do STJ). 11. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 12. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 13. A responsabilidade da instituição bancária decorre do risco das atividades que desenvolve, cuja análise somente será possível após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 14. Conforme se depreende da documentação apresentada pelo agravante, além do contrato mencionado pela agravada em sua petição inicial, houve a contratação de cartão de crédito consignado em 16/12/2015 (ID no 143938031, pág. 2). 15. O agravante também apresentou documentos que indicam a realização de crédito na conta corrente de titularidade da agravada no valor de R$ 4.000,00 (ID no 41867641, pág. 4). Logo, ao que parece, há mais de um negócio jurídico realizado entre as partes, cuja higidez somente será possível de ser aferida em juízo de cognição exauriente. 16. Os contratos e os créditos disponibilizados em favor da agravada, pelo que consta dos autos, presumem-se verdadeiros, efetivados e autorizados pela contratante. Eventual defeito da vontade ou abusividade na cláusula contratual serão analisados no mérito da demanda e não agora, nesta fase liminar. 17. Há elementos probatórios indicativos de que os descontos realizados pelo agravante decorrem dos contratos celebrados voluntariamente pela agravante e devem ser mantidos até que seja possível dirimir a controvérsia. 18. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 19. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia constituir uma violação expressa ao Estado de Direito. 20. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. 21. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. 22. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 23. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. Ainda que a referida Lei seja posterior à contratação objeto da controvérsia, seus princípios são atemporais 24. Diante da documentação que instruiu os autos originários e dos elementos probatórios produzidos, os contratos de mútuo devem ser preservados até que seja viável a sua análise, inclusive no que tange à apuração de eventual abusividade cometida pelo agravante no ajuste dos termos de adesão. Precedente: TJDFT Acórdão 1218173, 07175088220198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.” 25. Trata-se de medida reversível caso, no mérito, a agravada tenha êxito em sua pretensão, pois o agravante deverá devolver todo o valor descontado, com a devida atualização monetária. Não há qualquer risco para a agravada. 26. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 27. Defiro o efeito suspensivo para sobrestar integralmente a decisão recorrida e manter os descontos a serem realizados na folha de pagamento da agravada até que haja a análise do mérito quanto à higidez dos contratos de mútuo objeto da controvérsia (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 28. Comunique-se à 15a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 29. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 30. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 31. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO